Tribunal: CARF
Processo: 10950.004054/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o 20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no 65/79.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004054/2009-13
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.396 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E
APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a
mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante
do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004054/2009-13
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a
produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o
20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
-

- -primas entre estabelecimentos da
mesma e
titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo
Contribuinte. Em relação ao recurso da Fazenda Nacional, por maioria de votos, deu-se parcial
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

provimento, para aplicar ao caso a Súmula CARF 154, vencido os Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire e Valcir Gassen, que votaram pelo provimento integral.

((documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, em face do Acórdão no 3302-003.005, que possui a seguinte ementa, transcrita na
parte que interessa ao presente exame:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
NÃO
CONTRIBUINTES.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62,
§ 2o DO ANEXO II DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor
das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e Cofins, de
modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no julgamento dos
recursos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS. REGIME ALTERNATIVO.CABIMENTO.
O art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, §2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim contábil.
Ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente
ingresso no Judiciário, postergasse o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005;
EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ
05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp
605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe
24.11.2008).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base
de cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Somente geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários, assim
definidos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
(Súmula CARF n° 19; Pareceres Normativos no 65, de 1979 e 181, de 1979).
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
imposto, abrangendo o campo de incidência, todos os produtos com alíquota,
ainda que zero, .não estando, por conseguinte, alcançados pelo benefício, os
produtos não tributados (NT), conforme entendimento pacífico consubstanciado
na Súmula CARF n° 20.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. INSUMOS.
As transferências de insumos entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica
não geram direito ao crédito presumido de IPI, por não se enquadrarem como
aquisições efetivas de insumos, nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.363, de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito nas
aquisições realizadas de pessoas físicas e cooperativas e negar o direito de
crédito em relação aos gastos com (i) aquisição de insumos empregados no
cultivo da Cana de Açúcar, (ii) aquisição de lubrificantes de uso não industrial,
(iii) insumos e lubrificantes de uso agrícola, (iv) peças e materiais de manutenção
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

industrial, (v) produtos químicos e equipamentos de proteção individual e (vi)
insumos empregados na fabricação de produtos NT, nos termos do voto do
Relator. Por maioria votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para admitir o direito à correção monetária da fração do crédito não
reconhecido no Despacho Decisório, a contar da data em que foi proferido o
Despacho. Vencidos os Conselheiros Domingos de Sá e Ricardo Paulo Rosa que
reconheciam o direito à correção da fração do crédito não reconhecido no
Despacho Decisório desde o protocolo do pedido correspondente

A Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios (fls.1330-1331) que restaram
inadmitidos, consoante razões presentes no despacho de folhas 1333-1339.

A Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial suscitando as seguintes divergências:

i) Quanto à impossibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às
aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas, no regime de cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001;
ii) Quanto à incidência da taxa Selic para correção dos ressarcimentos de IPI;
iii) Quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic para correção dos
ressarcimentos de IPI.

O Recurso Especial da Fazenda foi admitido parcialmente conforme despacho de fls.
1365-1370 e 1371-1372, com relação as seguintes matérias:

i) Quanto à impossibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação
às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas, no regime de cálculo
alternativo previsto na Lei no 10.276/2001”
“iii) Quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic para correção dos
ressarcimentos de IPI”

A Contribuinte apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as seguintes
divergências:

1- Selic sobre ressarcimento
2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da
cana de açúcar.
3 - Crédito presumido. Materiais intermediários
4 - Crédito presumido. Produtos NT exportados
5 -Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.

O Especial do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 1755.

Foi apresentado pelo Contribuinte petição pedindo a desistência parcial do da
discussão administrativa por adesão ao PERT.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1365 a 1370.

Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à impossibilidade de
deferir ressarcimento de crédito presumido de IPI sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de
2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas, e quanto ao termo inicial da incidência da
taxa Selic para correção dos ressarcimentos de IPI.

1- Quanto à impossibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às
aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas, no regime de cálculo alternativo previsto na
Lei no 10.276/2001
A jurisprudência desta Turma tinha sido pacífica no sentido de admitir o
creditamento também nestes casos, manifestando sobre a matéria nos acórdãos n.o 9303-006.802,
de 16/05/2018 de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Pôssas, e do acórdão n.o 9303-008.637 de
relatoria do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO
ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não
haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no
10.276/2001, originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001, considerando que
nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do
produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.

Apesar da mudança de jurisprudência quanto ao assunto, adoto as razões de
decidir dos referido votos, como fundamento:

Em caso, o Crédito Presumido foi apurado com base no regime da Lei no
10.276/2001.

A jurisprudência vinculante do STJ, faz somente referência à Lei no 9.363/96 e às
normas infralegais que a regulam.

Esse precedente , também seria aplicável ao regime alternativo da Lei no
10.276/2001

Veja-se que rezam os dois diplomas legais, na parte que interessa à discussão:

Lei no 9.363/96
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Lei no 10.276/2001
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.

Dessarte, a meu juízo, as leis trazem a mesma exigência no sentido de que haja
incidência sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do crédito
presumido.

A Lei no 10.276/2001 não criou um novo benefício, mas tão-somente: 1) passou a
admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização, no
conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com energia elétrica,
combustíveis e serviços de industrialização por encomenda; e 2) alterou a forma
de cálculo.

Os princípios de instituição do crédito presumido permaneceram intactos, não
foram revogados e nem alterados pela Lei 10.276/2001, pois, ao dispor sobre
alternativamente ao disposto na Lei 9.363/96 (art. 1o) pretendia o legislador que
o crédito presumido instituído na Lei 9.363/96 permanecesse regulado por aquela
Lei, contudo a forma de cálculo, ou seja, a base de cálculo, seria de opção do
contribuinte.

Assim, em nada essas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo
objetivo é desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva
(no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto
exportado tem uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

ou maior reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos
nacionais no mercado globalizado, ou, ao menos, diminuindo o chamado “Custo
Brasil”.

Conforme demonstrado, a legislação que trata sobre o crédito presumido de IPI
para ressarcimento de PIS/PASEP e da COFINS, em nenhum momento excluiu as
pessoas fisicas e cooperativas da base de calculo do credito presumido, pois, a
Lei 10.276/2001 apenas fez mencao a forma alternativa de cálculo do montante
deste crédito
concedido, mantendo os princípios da Lei 9.363/96 no tocante a aquisições, não
fazendo distinção em incidência ou não das ditas contribuições sociais.

O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência na última etapa da cadeia
produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o produtor-exportador.

Se dermos às leis interpretação literal (aplicável àquelas que concedem
benefícios fiscais, não podendo, portanto, ser diversa a regulamentação dada
pelas instruções normativas da Receita Federal), sem dúvida não haveria o
direito ao crédito se não há a incidência, mas o STJ a elasteceu, vislumbrando
que há efetivamente incidência também em etapas anteriores, neste caso, na fase
agrícola, como nas aquisições de ração e outros insumos utilizados na criação
dos animais até estarem prontos para o abate.

E a interpretação mais “elástica” dada pelo STJ, a que me refiro – ainda
específica para os produtores rurais – está mais que clara nos trechos da Ementa
do Acórdão no REsp no 993.164/MG que transcrevo a seguir:

8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; ...

É bem verdade que a Súmula no 497 é genérica, não especificando a norma
atingida, mas, a rigor, não estamos vinculados quando o crédito é calculado pelo
regime alternativo da Lei no 10.276/2001, regulado, originalmente, pela IN/SRF
no 69/2001, ainda que traga dispositivo idêntico.

Entretanto, como já visto, apesar de haver uma sensível alteração de texto,
havendo que se reconhecer que a norma insculpida na Lei no 10.276/2001 é mais
“explícita”, entendo que as normas legais dizem o mesmo no que tange à
produção rural.

Em conclusão, a interpretação vinculante do STJ, tomada a cadeia produtiva
como um todo, é conceitual, daí que admito a “analogia” para fins de aplicação
do decidido pelo STJ no julgamento REsp no 993.464/MG, também quando o
cálculo do valor do direito creditório é feito na forma alternativa da Lei no
10.276/2001

Também, cito o Acórdão no 9303-009.442, de 18/09/2019, também unânime, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI,
exercido na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos
de pessoas físicas e cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados
pelo STJ no RESP no 993.164, que foi julgado na sistemática dos recursos
repetitivos - art. 543-C do CPC.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Neste último Acórdão, o Dr. Andrada inclusive traz uma decisão do STJ, no REsp
no 1.313.043/RS, contemplando especificamente esta discussão:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, 2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação.
(...)
(REsp no 1.313.043/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 08/10/2012)

Verifica-se que ambas as leis trazem a mesma exigência, qual seja, que haja
incidência das contribuições sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do
Crédito Presumido de IPI.

E como cita o Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

“A Lei no 10.276/2001, ao contrário do que alguns pensam, não criou um novo
benefício, mas tão-somente:
1) Passou a admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para
industrialização, no conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com
energia elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda;
2) Alterou a forma de cálculo.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Em nada estas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo objetivo é
desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso,
PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto exportado tem
uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior
reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no
mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação (diminuindo
o chamado “Custo Brasil”).”

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

2- Quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic para correção dos ressarcimentos de
IPI

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao parcial ao recurso especial
fazendário nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos
créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do
seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. . 1755 a 1765.

Do Mérito
A divergência, suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

1- Selic sobre ressarcimento
2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da
cana de açúcar.
3 - Crédito presumido. Materiais intermediários
4 - Crédito presumido. Produtos NT exportados
5 -Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.

1- Selic sobre ressarcimento - prazo inicial de sua contagem

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.

2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da cana de açúcar.

A Contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, produtora de Açúcar e Álcool.
E sendo produtora e exportadora de produto natural (açúcar), nos termos da Lei n.° 10.276/2001,
faz jus ao benefício fiscal do Crédito Presumido do IPI, que se traduz em ressarcimento relativo
às contribuições de PIS e COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação.

Foi apresentado um dossiê contendo a descrição do processo agroindustrial de
produção de açúcar e álcool (do plantio, tratos culturais, corte, carregamento e transferência até a
indústria e, por fim, o processo de fabricação), pormenorizando a utilização dos produtos
consumidos, os maquinários empregados em cada etapa, os tipos de materiais consumidos em
cada etapa da produção e industrialização da cana-de-açúcar, além de lista específica sobre os
Combustíveis, Lubrificantes, Fluídos, Pneus, Câmaras de Ar e Demais Materiais Rodantes,
Peças de Reposição e Outros de Manutenção da Frota Própria.

Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

A Contribuinte questiona a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Do Cultivo da Cana de Açúcar
A matéria nuclear trazida na peça recursal no tocante a esse aspecto, prende-se à
glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-açúcar, uma vez que já na
Manifestação de Inconformidade a Recorrente aceitou a glosa das aquisições de
insumos aplicados na formação da lavoura, assim, discorda veementemente
quanto à exclusão do processo produtivo das fases de Cultivo e Tratos Culturais
na cana-de-açúcar, Corte e Transporte e, por conseguinte, quanto à exclusão dos
insumos utilizados e consumidos nestas fases, arguindo que devem ser
considerados os créditos decorrentes de defensivos, adubos químico, inseticidas,
dentre outros, conforme laudo técnico, juntado ao processo, por se tratar de
atividade agroindustrial.
Ocorre que a Lei no 9.363, de 1996 ao prevê o direito ao crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das Contribuições
PIS/PASEP e COFINS, estabeleceu como premissas: a incidência das referidas
contribuições nas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo,
bem como a utilização da legislação do IPI para o estabelecimento, dos conceitos
de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Por sua vez a legislação do IPI dispõe apropriadamente sobre os conceitos
mencionados, conforme prescrevem os 1artigos 3o, 4o e 2164 do Regulamento do
IPI, vigente à época dos fatos em lide (RIPI/2002, Decreto no 4544, de
26/12/2002), de modo que em face dos conceitos legais colacionados para a
compreensão da matéria, infere-se que o cultivo da cana-de-açúcar não se
enquadra como uma operação de industrialização, assim, por ausência de base
legal que suporte o pleito da Recorrente não pode ser acolhido o crédito
presumido sobre as aquisições de produtos aplicados no cultivo da cana-de-
açúcar.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

3 - Crédito presumido. Materiais intermediários

São os seguintes produtos utilizados pela Contribuinte: lubrificantes e
combustíveis utilizados na atividade agrícola, e as peças e materiais utilizados na manutenção de
máquinas

Analisando os autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte quanto ao
utilizados no processo produtivo, devendo portando ser mantido a decisão do
acordão recorrido, senão vejamos:

Produtos Intermediários Insumos não Admitidos
Destaca a Recorrente que conforme Laudo Técnico do processo produtivo o
emprego de todos os insumos arrolados, quais sejam, insumos e lubrificantes de
uso industrial, insumos e lubrificantes de uso agrícola, combustível de uso
industrial, peças e materiais de manutenção industrial, produtos químicos,
equipamentos de proteção individual, fazem parte do processo produtivo, sendo,
portanto, passíveis de crédito por meio do presente benefício fiscal.
Com relação aos combustíveis destaca o Despacho Decisório de fls. 909/959,
item 232 :
232. Os valores então acatados para fins de composição da base de cálculo do
crédito presumido são apenas aqueles relativos às aquisições com destinação
informada "INDUSTRIA", no CFOP 1653, grupo de estoque informado
"APLICAÇÃO DIRETA", e agrupados no Anexo IND1653J como "somente diesel
alto valor".
Quanto aos demais materiais destacados, cabe enfatizar que a legislação de
regência do IPI, não se refere a insumos genericamente utilizados no processo
produtivo, mas especificamente à matéria prima, ao produto intermediário e ao
material de embalagem. Assim, para se considerar que tais custos ensejem o
direito ao crédito, eles terão que se enquadrar em algum daqueles insumos
citados.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Com efeito, a matéria sub examine teve sua conceituação interpretativa através
do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o qual, estabelece que:
“Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de março de 1979
(RIPI/79).
2 O artigo 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro
de 1966, repetida “ipsis verbis” pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.136, de 7 de
setembro de 1970, dispõe:
‘Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer’.
Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3 Diante disto, ressalte-se serem ‘ex nunc’ os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que
lhe foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e
especificações que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se
tratando, como há quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de
conseqüência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise,
a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
‘Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’
(gn).
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

4 Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-
se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem;
a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
4.1 Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-
primas’ e ‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2 Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6 Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
6.1 Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito
os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2 Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
não geram o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo,
portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso,
a de que os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7 Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico formal, a tese de que para
os produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários ‘stricto sensu’,
vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente
em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas
diversas palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido
comando, em sua segunda parte, rezasse “...e os demais produtos que forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens ao ativo permanente”, para o mesmo resultado.
7.1 Tal opção, todavia, eqüivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual ‘a lei não deve conter palavras inúteis’, o que só é lícito fazer
na hipótese de não se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8 No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente est
acepção, de vez que a expressão ‘incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto
forem consumidos no processo de industrialização’ é justamente a única que
consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto
56.791/65, inciso I do artigo 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do artigo 32
do Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela
que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
intermediários ‘stricto sensu’, geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo
todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que embora não se
integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

8.1 A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar
imediata e integralmente.
8.2 O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente
à contabilização no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
11 Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.”
Da interpretação emanada do referido parecer infere-se que a melhor exegese
não aponta para leitura de que, desde que não façam parte do ativo permanente,
todos os itens consumidos na industrialização poderiam ser considerados
matérias-primas e produtos intermediários com fins de gerar o respectivo direito
ao crédito, já que de forma oposta, dos itens consumidos ou utilizados na
produção, nem todos são matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo
com a legislação do IPI.
No mesmo sentido, já dispunha o Parecer Normativo no 181, de 1974, em seu item
13:
“13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza:
limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em
fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.” (grifou-se)
Frize-se que, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e do Parecer
Normativo no 181, de 1974, e em consonância com o art. 164 do RIPI/2002,
geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos intermediários
“stricto sensu” e material de embalagem que se integram ao produto final,
quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela contribuinte em seu
ativo permanente – que se consumam por decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, ficando excluídos os produtos: a) que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização; b)
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização; c) empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento.
Restou assim evidente que a legislação de regência veda o crédito de IPI, não
apenas na aquisição de bens que se integram ao ativo imobilizado, mas também
nas aquisições de produtos utilizados indiretamente na industrialização, ou seja,
aqueles que não se agregam ao produto final e nem se desgastam por sofrerem
ação direta sobre os produtos fabricados.
Dessa forma, não se admite o crédito dos produtos arguidos na peça recursal,
pois não se enquadram no conceito de MP, PI, ou ME, de acordo com a
legislação do IPI.
Também não pode ser acolhido o pleito da interessada quanto às entradas
escrituradas no CFOP 1.151 (transferência para industrialização: entradas de
mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesm
empresa, para serem utilizadas em processo de industrialização), por não se
enquadrarem como aquisições efetivas de insumos, inexistindo portanto amparo
na legislação de regência que respalde tais entradas na apuração de crédito
presumido, haja vista que na operações em destaque não há a incidência das
contribuições que se visa ressarcir.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrido, negando provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

4 - Crédito presumido. Produtos NT exportados

O direito ao crédito presumido com relação a exportação de produtos classificados
como “NT” com base na Lei no 9.363, de 1996, foi diversas vezes apreciado neste CARF e a
partir de tais questionamentos chegou-se à elaboração da Súmula CARF no 124, abaixo
reproduzida:

Súmula CARF no 124
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Como é cediço as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.

Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Contribuinte em
seu pedido de ressarcimento, uma vez que que não gera direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a exportação de produtos que não
sofreram operação de industrialização prevista na legislação do IPI e recebem a notação NT na
Tabela do IPI por estarem fora do campo de incidência do imposto.
Ademais, no presente caso se aplica também a Súmula CARF no 20:

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, sem reparos à decisão recorrida.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

5 -Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.

Entendo que o art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito presumido incidente nas
aquisições de matéria-prima, e que a transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da
mesma empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há transferência de titularidade do
bem.

O Contribuinte aduz que os valores decorrentes das transferências de matéria-
prima entre os seus estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito
presumido de IPI.

Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que no art. 1o, § 1o, I da Lei no
10.276/2001 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos de
aquisição dos insumos, compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas
b l b j “ ” -se de custos
decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos.

Ademais, como nas transferências entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não há mudança de propriedade, não que falar em aquisição.

Salienta-se ainda que para gerar direito ao crédito presumido as transferências de
matéria-prima entre os estabelecimentos do Contribuinte teriam que ter sido gravadas com as
contribuições que o benefício objetiva ressarcir, o que não é o caso, pois essas operações de
transferência não receberam ônus tributário.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo.

1-Dou provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para aplicar a
Súmula n.o 154;
2-Nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.396 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004054/2009-13

Fl. 1874
DF CARF MF
Original